Tribunal: TJMT
Processo: 1024527-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1024527-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1000126-30.2019.8.11.0052
Agravantes: Adir de Souza Leite e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Intime-se a parte Agravante para que junte aos autos a comprovação do preparo recursal, dentro do prazo legal, ou, não sendo esse o caso, para que em cinco dias, o realize na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, artigo 73, §3o, do RIMT, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.